Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-27.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro Médico – Inovação recursal – Não conhecimento – Segunda perícia – Desnecessidade pela perícia ter atingido sua finalidade – Má prestação dos serviços – Não comprovação – Inexistência de erro grosseiro de diagnóstico ou culpa no atendimento ao paciente – Nexo causal não comprovado – Perda de uma chance inexistente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000134-27.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes MAGDA
APARECIDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), MAGNO BENEDITO ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA) e CARLA REGINA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados COMPLEXO HOSPITALAR J.S.L. LTDA, HOSPITAL E MATERNIDADE
VIDA S S/C LTDA e HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1000134-27.2017.8.26.0127
Comarca: Carapicuiba (3a Vara Cível)
Apelantes: Magda Aparecida Alves e outros
Apelados: Complexo Hospitalar J.S.L. Ltda. e outro
Juíza: Leila França Carvalho Mussa
Voto n. 20.282
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro Médico

Inovação recursal – Não conhecimento
Segunda perícia –
Desnecessidade pela perícia ter atingido sua finalidade – Má
prestação dos serviços – Não comprovação – Inexistência de erro
grosseiro de diagnóstico ou culpa no atendimento ao paciente –
Nexo causal não comprovado – Perda de uma chance inexistente -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por erro médico,
alegando os autores que, em 21/07/2016, seu genitor José Carlos Alves
faleceu em decorrência de uma sucessão de atos irresponsáveis e condutas
imprudentes, negligentes e imperitas cometidas pelos prepostos dos hospitais
réus, razão pela qual pretende a condenação dos nosocômios a compensar
pelo dano moral a importância estimada em R$ 200.000,00 para cada um,
além do ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 449.318,50.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando os requerentes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 534/538).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
3
Os autores apelaram afirmando que a prova pericial foi
baseada unicamente no material disponível, mas em nenhum momento
esclarece que o prontuário encaminhado pelos apelados está incompleto, e
foram juntadas apenas as folhas que eram de seu interesse e organizadas fora
de ordem cronológica para induzir o resultado, ressaltando ainda que, em
resposta a um dos quesitos complementares, onde os apelantes questionam se
o tardio exame de Doppler, objetivando saber se sua realização com
antecedência teria identificado a patologia que levou o paciente a óbito, a
resposta foi: “sim é possível”, de onde se conclui que, se era possível evitar o
óbito, então o laudo é falho, pois houve negligência na demora de realização
do exame. Sustentam ainda que o perito sequer avalia a relação entre as
paradas cardíacas ocorridas durante a cirurgia, com a ausência de ventilação
mecânica decorrente da baixa pressão do “Cuff”, que estava furado, sendo
evidente que houve o erro médico, conforme está explícito no Relatório de
Assistência de Enfermagem, tendo sido o paciente submetido a procedimento
cirúrgico sem que os equipamentos estivessem adequadamente testados,
constatando-se durante a cirurgia o mal funcionamento de um deles (fls. 314).
Aduzem que houve violação aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, pois deveria ter sido realizada nova perícia
judicial, bem como ter sido determinada a juntada completa, e em ordem
cronológica pelos réus, do prontuário médico do paciente, com todos os
atendimentos prestados, o que não ocorreu, havendo omissão de informação
nos documentos juntados, pois não há em momento algum o
dimensionamento da ectasia ou aneurisma na aorta abdominal do paciente,
fator este primordial a sugerir a cirurgia à um tratamento ambulatorial.
Sustentam ainda que houve negligência do primeiro apelado ao retardar o
exame de doppler que identificou a necessidade de cirurgia emergencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
4
sendo então o paciente encaminhado ao segundo apelado que o recebeu direto
na sala de cirurgia, iniciando o procedimento sem devida avaliação dos
equipamentos cirúrgicos, constatando-se, durante o ato, o defeito no
ventilador mecânico, que causou a parada cardiorrespiratória, sendo estes os
nexos causais do óbito, requerendo a reforma, para que seja julgada
procedente a ação, com a condenação das rés ao pagamento das indenizações
nos termos da inicial (fls. 541/569).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 621/625).
É o Relatório.
A realização de nova perícia insere-se no poder
discricionário do juiz (LEX - JTJ - Volume 215 - Página 245, Agravo de
Instrumento n. 76.384-4, Rel. Des. Cezar Peluso), sendo cabível apenas,
segundo o escólio de Moacyr Amaral Santos, quando deixa de “atingir a sua
finalidade”1, o que não é o caso, tendo sido plenamente satisfatória e não
defeituosa, não se justificando a realização de nova perícia.
Consoante à lição de José de Aguiar Dias2: “o objeto do
contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de
cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de
acordo com as aquisições da ciência, na fórmula da Corte Suprema da
França".
1 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. Vol. V. 2a ed. São Paulo : Max Limonad,
1955, p. 313.
2 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 3a ed. vol. I. Rio de Janeiro:
Forense,1954,p.274.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
5
Portanto, como adverte Ulderico Pires dos Santos3: “para responsabilizá-lo
pelos insucessos no exercício de seu mister que venham a causar danos aos
seus clientes em consequência de sua atuação profissional, é necessário que
resulte provado de modo concludente que o evento danoso se deu em razão
de negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro de sua parte".
É inequívoca a relação de consumo, mas, a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), cuidando-se, portanto, de
hipótese de culpa subjetiva (REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2011,
DJe
19/08/2011).
É firme, ainda, que, no caso das obrigações de meio, “à
vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu de
culpa por parte do médico” (REsp 236.708/MG, Rel. Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 18/05/2009).
É assente quanto à responsabilidade civil dos Hospitais,
que: “1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano
causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações
assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento
de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos
serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a
responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em
3 SANTOS, Ulderico Pires dos. A Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência.
Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
6
decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os
atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou
subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente,
eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4o,
do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos
técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde
vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a
instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa
profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato
de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer
emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e
933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do
paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)”
(REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 28/06/2011, DJe 08/09/2011).
Sem que fique comprovada a culpa do médico e de outros
profissionais vinculados ao nosocômio e o nexo causal entre o dano e a
conduta omissiva ou comissiva, não há a responsabilidade do hospital (REsp
992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado
em
14/08/2012,
DJe
27/08/2012),
sendo
certo
que:
“o
reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a
obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a
responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a
culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos
profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor” (REsp
1.216.424/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
7
09/08/2011, DJe 19/08/2011).
É indevida a inovação recursal dos autores, da qual não
se pode conhecer (AgInt no AREsp 1587670/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020),
notadamente nas alegações de estar o prontuário incompleto e desordenado,
bem como por haver utilização na cirurgia de uma prótese traquial artificial
(ventilação mecânica) danificada, pelo balão do Cuff estar furado, causando
as paradas cardiorrespiratórias. Independentemente disso, cabia aos
requerentes impugnar oportunamente a documentação apresentada, não
havendo indício que possa ter comprometido a apreciação pelo perito, que
por sua expertise identificaria a falta ou omissão de alguma informação
essencial, dentro da rotina de atendimento, e, quanto ao documento de fls.
314, relativo aos dados da cirurgia, está anotado que houve a troca de tubo
devido ao furo do balão Cuff, mas não que isso tenha causado alguma
consequência ao atendimento, apenas demonstrando o zelo e fidedignidade
das informações, tanto que a própria apelação consignou que "o douto perito
não relacionou a ocorrência da parada cardiorrespiratória com o defeito no
equipamento de ventilação mecânica" (fls.545).
Entendem os autores que houve má-prestação dos
serviços porque o diagnóstico pelo requerido Hospital e Maternidade Nossa
Senhora de Fátima de "ectasia de aorta abdominal" poderia ter ocorrido 37
dias antes do óbito, se estivesse adequadamente aparelhado, e que somente
com a transferência ao corréu Hospital e Maternidade Labas é que chegou-se
à conclusão de que o quadro era gravíssimo, isto após 18 dias depois do
exame de tomografia que diagnosticou a ectasia, e a demora decorreu da sua
negligência em enviar o médico vascular com o Doppler, e que o óbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
8
poderia ser evitado.
A perícia médica realizada afastou as teses apresentadas
pelos apelantes, até porque as conclusões não vieram respaldadas em suporte
técnico. Conforme apontou o Perito, em cada um dos atendimentos no pronto
socorro, com dor abdominal e diarreia, os atendimentos prestados foram
adequados para as queixas, esclarecendo que a ectasia aórtica não possui
relevância cirúrgica e inspira seguimento ambulatorial com exames de
imagem semestrais, e quando possui dilatação acima de 50% do calibre
aórtico é considerado aneurisma, e este necessita de intervenção cirúrgica,
quando possui crescimento maior que 1 cm no prazo de 12 meses ou quando
seu diâmetro atingir 5,5 cm no sexo masculino (fls.458).
Anotou que no exame tomográfico de 02/07/2016 não
evidenciou-se quaisquer sinais tomográficos de fístula arteriovenosa (aorto-
cava), em 18/07/2016 aventou-se o quadro de trombose venosa em membros
inferiores pelo quadro clínico de dor, edema, empastamento das panturrilhas,
iniciando-se medidas para trombose venosa, solicitando-se transferência para
serviço de Cirurgia Vascular devido a suspeita diagnóstica, e solicitado
Doppler venoso de membros inferiores, e em 20/07/2016 foi transferido para
o Hospital corréu, e, após a realização de nova tomografia, identificou-se
fistula aorto-cava, e novo exame de US Doppler não identificou trombos no
sistema venoso profundo, mas destacou o edema dos membros inferiores, e
em 21/07 foi submetido à tentativa de correção da fístula, porém apresentou
parada cardiorrespiratória durante a indução anestésica e após retorno em
ritmo sinusal, evoluiu para o óbito (fls.459).
Destacou o experto nas respostas aos quesitos, que a
ectasia de aorta abdominal detectada no exame de tomografia "é uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
9
dilatação sem maior repercussão clínica (fls.463), sendo dilatação inferior à
50% do diâmetro e não exige tratamento cirúrgico, havendo sido correto o
procedimento adotado (fls.464), inexistindo relação entre a ectasia de aorta
abdominal e o choque cardiogênico que vitimou o paciente (fls.466), não
sendo possível afirmar que o resultado do exame realizado em 02/07/2016, 37
dias antes do óbito, tenha relação com a patologia de choque cardiogênico, e
nem que houve tratamento tardio (fls.466), havendo sido medicado
corretamente (fls.467).
De relevância a constatação de que a evolução foi atípica
e a indefinição diagnóstica foi corroborada diante de exames tomográficos
que não apresentaram sinais da fístula (fls.467), e que, logo que identificada a
fistula, brevemente foi submetido a intervenção endovascular, na tentativa da
solução (fls.468).
Na resposta aos quesitos suplementares dos autores,
acentuou que o exame de tomografia possuía adequada sensibilidade e
especificidade para avaliação da aorta e dos demais vasos intra-abdominais, e
não era indispensável a realização naquele momento (02/07/2016) do
Doppler, após o resultado da tomografia, ainda que se tenha sensibilidade e
especificidade superior à tomografia, procedendo-se dentro do padrão normal
de cuidado (fls.502), e o acompanhamento do cirurgião vascular e o exame de
Doppler ocorreu em 18/07/2016, "após identificação da patologia vascular"
(fls.503), sendo certo que não se poderia exigir que ocorresse antes disso.
Diagnóstico, segundo o escólio de Arnaldo Rizzardo4,
significa “a determinação da doença, das causas que a determinaram, dos
caracteres e dos efeitos. Constitui uma operação delicada, feita em vista dos
sintomas apresentados, dos exames e verificações auscultadas em face de
4 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 2a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.332.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
10
testes e de múltiplas reações. Cumpre distinguir se o erro é escusável ou
inescusável. O primeiro é aquele inevitável, ou impossível ao homem
mediano, no exercício de suas atividades, evitá-lo. O inescusável corresponde
ao que era possível evitar”.
Salienta o eminente jurista Hamid Charaf Bdine Júnior5
que: “o erro de diagnóstico configura culpa, em geral, na modalidade
negligência. No entanto, também pode decorrer da imperícia (insuficiência de
conhecimento, despreparo técnico para enfrentar o caso prático), quando se
identifica a 'carência de conhecimentos sobre a cirurgia ou a mediação em
face dos sintomas revelados pelo paciente”, mas ressalva que: “as incertezas
da medicina tornam impreciso o diagnóstico, excluindo o erro”6.
O erro de diagnóstico, desde que grosseiro, pode
caracterizar erro médico, da mesma forma que falhas no tratamento; de erro
no prognóstico; de faltas nas intervenções cirúrgicas; de infecção hospitalar,
por falta de assepsia por negligência do hospital no cuidado de seu ambiente
ou de culpa de integrantes da equipe médica.
Não restaram provados erro grosseiro de diagnótico ou
falha no atendimento médico-hospitalar que pudesse caracterizar a perda de
uma chance.
Quanto à aplicação da teoria que a doutrina denomina de
Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance, colhe-se da lição de
Fernando Noronha7 que, “quando se fala em chance, estamos perante
situações em que está em curso um processo que propicia a uma pessoa a
5 BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Responsabilidade Civil na Área da Saúde: Responsabilidade pelo
Diagnóstico. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 93.
6 Ibidem, p.97.
7 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 695-6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
11
oportunidade de vir a obter no futuro algo benéfico. Quando se fala em perda
de chances, para efeitos de responsabilidade civil, é porque esse processo foi
irreversivelmente interrompido por um determinado fato antijurídico, por isso
ficando a oportunidade irremediavelmente destruída. A chance que foi
perdida pode ter-se traduzido tanto na frustração da oportunidade de obter
uma vantagem, que por isso nunca mais poderá acontecer, como na frustração
da oportunidade de evitar um dano, que por isso depois se verificou”.
Não há evidência de que o atendimento prestado não foi
em conformidade com as boas práticas médicas, confirmando o Perito estar
de acordo com o preconizado com a literatura médico-científica (fls.463), e
que, como procederam, subtraíram ao falecido uma chance de recuperação e
sobrevida.
Sem culpa não há obrigação de indenizar por danos
materiais ou moral.
Assim, deve ser mantida a bem lançada sentença por seus
judiciosos fundamentos.
Inexistiu violação aos arts. 1o, III e 5o, X, LIV e LV, da
Constituição Federal, 369 e 395 do CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, majorando-se em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais, em
conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-27.2017.8.26.0127 -Voto no 20.282
12